Tribunal: TJSP
Processo: 2070734-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de cobrança - Mútuo verbal - Insurgência recursal da ré contra decisão que rejeitou a prescrição e o prosseguimento da reconvenção - Superveniência de sentença de mérito - Perda do objeto recursal - Recurso prejudicado.